Tribunal: TJES
Processo: 5003477-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Obrigações
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003477-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO: RAYNE DE LUCIDE DA SILVA MACHADO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO EXISTENTE. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, a omissão detectada e sanada é apta a modificar parcialmente o acórdão embargado, sem entretanto, alterar sua conclusão com os adendos deste julgamento.
3.
Embargos conhecidos e providos para sanar a omissão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003477-15.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES12142-A
AGRAVADO: RAYNE DE LUCIDE DA SILVA MACHADO

Advogados do(a) AGRAVADO: RODRIGO AVILA GUEDES KLIPPEL - ES31920-A, CARLA RODRIGUES FERREIRA JORIO - ES13911-A, ANA CAROLINE RANGEL PINHEIRO - ES32046-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
embargos de declaração opostos por
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível, julgado sob relatoria do e. Des. Fabio Clem de Oliveira que conheceu do recurso por ele interposto e lhe deu parcial provimento, excluindo parte dos dados a que seria obrigado a fornecer a teor da decisão agravada.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de omissão, por não ter se manifestado quanto à sua irresignação acerca da multa diária imposta.

Pois bem.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material..”

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INTUITO PREQUESTIONATÓRIO IMPROCEDENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do C. STJ.

3) Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar, contudo, omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.
(TJES, Embargos de Declaração Ag Ap, 24130146541, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 13/10/2015, Publicação: 20/10/2015)

Noutro giro, não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da crise, como
in casu
, conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA SÓ ADMISSÍVEL DIANTE DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 535 DO CPC, AINDA QUE HAJA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Firmou-se o entendimento na doutrina e jurisprudência de que
não se faz necessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados pela parte a respeito de sua pretensão, sendo suficiente que a decisão proferida pelo julgador observe os pontos relevantes e contenha fundamentos capazes de justificarem a conclusão alcançada
(a conferir no STJ: AgRg no Ag 1.113.494 ⁄ SP). (TJES, ED Ap, 24090227190, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/10/2015, Publicação: 14/10/2015)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece ser provido, posto que, de fato, deixou de ser apreciado um dos pedidos formulados pelo agravante, ora embargante.

Em sua irresignação, o ora embargante trouxe, ainda que de forma sucinta (no parágrafo nº 64), requerimento subsidiário de
“limitação da multa imposta, a fim de que que não se configure excessiva e gere enriquecimento ilícito à Agravada”.

O d. magistrado da instância primeva, ao conceder a tutela de urgência de forma liminar impôs a parte Requerida, ora Embargante, multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, sem, entretanto, estipular qualquer limitação da penalidade.

Esta e. Primeira Câmara Cível, quando do julgamento do Agravo de Instrumento entendeu pela manutenção da obrigação e da multa, dando parcial provimento ao recurso apenas para alterar os dados que deveriam ser fornecidos pela agravante, sem entretanto, se manifestar acerca da limitação da multa.

Embora não haja imposição legal acerca dessa limitação, doutrina e jurisprudência têm entendido que essa conduta obsta eventual enriquecimento ilícito da parte adversa ao passo que reforça o caráter coercitivo da medida, não permitindo que a multa se torne um fim em si mesma.

Neste sentido, o c. STJ já consignou que
“ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento”
(AgRg no AREsp 587.760/DF, DJe 30-06-2015)

No mesmo sentido este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – ASTREINTES – FIXAÇÃO EXORBITANTE – NÃO EVIDENCIADA – FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A aplicação da multa diária tem como escopo fazer com que a parte cumpra a obrigação que lhe foi imposta pelo Juízo, possuindo, assim, caráter inibitório. Desse modo, seu valor não deve resultar em montante tão irrisório, mas, também, não deve servir como forma de obtenção de riqueza. 2. A norma processual autoriza que o Juiz, de ofício, altere a qualquer tempo os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente. 3. Na hipótese, o valor da multa não se mostra elevado, todavia, cabe fixar um teto máximo para a sua cobrança, que não deve distanciar-se do valor da obrigação principal. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AI: 00351891220168080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 02/05/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2017)

Assim, atento à importância das informações e dados a serem apresentados pela Embargante, sem descurar contudo dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, reputo justa e adequada a limitação da multa ao valor de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, para sanar omissão e limitar ao patamar máximo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) as astreintes outrora fixadas em juízo originário em caso de descumprimento da medida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 02.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.